Tribunal: TJBA
Processo: 8002729-25.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002729-25.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALDECLI SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUANA EMANUELE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
Roubo
simples

(ART
.
157,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
).
Penas de multa e 0
4
(
quatro
) anos e
0
8
(
oito
) meses de reclusão.
regime
fechado
.

TESE DESCLASSIFICATÓRIA
para o crime na forma tentada.

INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
Acusado preso
logo após o delito
.
Crime contra o patrimônio. Relevante valor probatório da palavra da
VÍTIMA.

Depoimentos policiais
harmônicos
. Meio idôneo de prova.
Crime
QUE
SE CONSUMA COM A inversão da posse do bem

E
independente da posse mansa e pacífica da

res furtiva.
TEORIA DA APPREHENSIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.499.050/RJ
(TEMA 916)
. SÚMULA
nº
582
do stj
.

Compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão.
MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA CONFORME

Precedente qualificado do stj (tema 585).

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Réu reincidente. Pena definitiva
SUPERIOR A

4
(quatro)
anos. Regime
FECHADO.

Parecer ministerial pelo improvimento.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
e

im
PROVI
d
O
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002729-25.2025.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira
de Santana
/BA, em que figuram, como Apelante
VALDECLI SANTOS DA CRUZ
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER DO RECURSO e
NEGAR
PROVIMENTO,

mantendo a sentença em seus próprios termos
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06